Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707818-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DE SOUZA MOREIRA, LUIZ FERNANDO SANTOS VELOSO IMPETRANTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Dr. Marcos Adriano da Silva em favor dos pacientes Luiz Fernando Santos Veloso e Marcos Vinícius de Souza Moreira, sob o argumento de que estariam sofrendo constrangimento ilegal em razão da decretação de suas prisões preventivas pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal, posteriormente mantida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos do processo no 0709574-60.2025.8.07.0001. O impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes está fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de drogas apreendidas (362 gramas de maconha e 85 comprimidos de MDA), sem indicar elementos concretos que demonstrem a periculosidade dos pacientes ou o risco efetivo de reiteração delitiva. Argumenta, ainda, que os pacientes são primários, possuem residência fixa, exercem atividades laborais lícitas e não registram antecedentes criminais, razão pela qual não haveria necessidade da medida extrema de prisão cautelar, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o Relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Os pacientes foram presos em flagrante em 24 de fevereiro de 2025. Na audiência de custódia, realizada em 26 de fevereiro de 2025, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva. A decisão proferida aborda a legalidade da prisão em flagrante dos pacientes, Marcos Vinicius de Souza Moreira e Luiz Fernando Santos Veloso, aos quais se atribui o crime de tráfico de drogas. Inicialmente, destaca que, no caso em questão, a prisão foi considerada legal, uma vez que atendeu a todos os requisitos constitucionais e processuais, não havendo motivos para sua revogação. Fundamenta sua decisão na análise da materialidade do crime, evidenciada por laudos, boletins de ocorrência e depoimentos que confirmam a apreensão de uma quantidade significativa de entorpecentes, o que indica o envolvimento dos pacientes com o tráfico. A quantidade de drogas apreendidas, superior a 362 gramas de maconha e 85 comprimidos de MDA, sugere um risco elevado de reiteração delitiva, justificando a necessidade de manter a prisão para proteger a ordem pública e a credibilidade do sistema judiciário. Além disso, a decisão ressalta que os delitos imputados preveem penas superiores a quatro anos de reclusão, o que, segundo o artigo 313 do CPP, reforça a necessidade de custódia cautelar. Conclui que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes para garantir a proteção dos bens jurídicos envolvidos, optando, portanto, por converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentando-se nos artigos pertinentes do Código de Processo Penal. Assim, a decisão reflete uma preocupação com a segurança pública e a efetividade da justiça diante da gravidade dos crimes imputados. Extrai-se dos autos de origem (processo n° 0709574-60.2025.8.07.0001) que a denúncia ainda não foi oferecida, tendo sido concedido prazo de 10 dias para o Ministério Público se manifestar a esse respeito em 06 de março de 2025. A esse respeito, o impetrante aduz que o prazo legal para o oferecimento da denúncia é de 5 dias se o réu está preso, e de 15 dias se o réu está solto, nos termos do art. 46 do CPP. Assim, como os pacientes encontram-se presos desde o dia 24 de fevereiro de 2025, e o magistrado de origem concedeu mais 10 dias para o Ministério Público se manifestar a respeito do oferecimento da denúncia, tal prazo seria ultrapassado, caracterizando constrangimento ilegal. Primeiramente, necessário se faz recordar que os prazos processuais não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora no oferecimento da denúncia deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e da complexidade da causa. Nessa linha, o precedente a seguir colacionado: “DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminar em habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com prisão convertida em preventiva, por suposta prática de crime previsto no art. 217-A c/c art. 14, II, do Código Penal. O impetrante alega constrangimento ilegal devido à demora no oferecimento da denúncia e distribuição da ação penal, requerendo relaxamento da prisão ou aplicação de medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de superação da Súmula 691 do STF para concessão de habeas corpus em face de decisão que indeferiu liminarmente pedido de liberdade provisória. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental é conhecido por ser tempestivo e indicar os fundamentos da decisão recorrida. 4. Não há elementos suficientes para reconsiderar a decisão da Presidência, que está em conformidade com a jurisprudência da Corte. 5. A Súmula 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão que indefere liminar em outro habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 6. A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto, não havendo manifesta ilegalidade que justifique a superação da Súmula 691. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 920.612/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024. Grifo nosso.) Nesse diapasão, “o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal” (AgRg no RHC 118.556/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe de 9/3/2020). Sobre o tema, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR. PENA TOTAL DE 14 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, E 1 ANO E 4 MESES DE DETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE USUFRUIR DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...) 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 742.426/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023, grifei). No caso em exame, é evidente que não houve o transcurso de prazo demasiado e não há mora imputável ao aparato estatal. Na espécie, não há que se falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo para o oferecimento de denúncia, porque, em se tratando de crime de “tráfico de drogas”, é aplicável a Lei no 11.343/2006, a qual prevê prazos diferenciados da regra geral do Código de Processo Penal e, no caso concreto, todos os prazos seguem devidamente observados. Nesse contexto, o caput do artigo 51 da Lei no 11.343/2006 prevê que: “o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto”, sendo que o parágrafo único do mesmo dispositivo legal acrescenta que: “os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária”. Como o próprio Impetrante informou, os Pacientes estão há 10 dias privados de sua liberdade, sem o oferecimento da denúncia, inexistindo, portanto, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, não tendo sido ultrapassa nem sequer o prazo previsto para conclusão do inquérito policial. Ademais, somente após o recebimento do inquérito policial pelo Ministério Público é que se inicia o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento da denúncia, conforme previsão do artigo 54 da Lei no 11.343/2006. Veja-se: “Art. 54. Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar uma das seguintes providências: I - requerer o arquivamento; II - requisitar as diligências que entender necessárias; III - oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes.” (grifei) Pelo que se extrai dos autos de origem (IP 0709574-60.2025.8.07.0001), por intermédio da decisão de ID 227980993, deu-se vista dos autos ao Ministério Público em 06/03/2025. Na mesma data, foi requerido pela autoridade policial a prorrogação de prazo (ID 228036822). Dessa forma, não se detecta ilegalidade por excesso de prazo para oferecimento de denúncia. Por conseguinte, analisadas as peculiaridades do caso em apreço, entendo ainda não configurado excesso de prazo da prisão preventiva dos Pacientes. Nesse sentido, coteja-se jurisprudência desta Corte, in verbis: “Habeas corpus. Prisão preventiva. Requisitos. Questões decididas em anterior habeas corpus. Excesso de prazo para recebimento da denúncia. 1 - Questões examinadas e decididas em anterior habeas corpus não comportam exame em nova impetração. Só será examinado alegado fato superveniente ou fundamento jurídico novo. 2 - A inobservância do prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal é mera irregularidade e não constrangimento ilegal por tratar-se de prazo impróprio (Precedentes STJ). 3 - Se o atraso no recebimento da denúncia - 5 dias após o término do prazo estabelecido no art. 46 do CPP - não é desarrazoado e não trouxe prejuízo à defesa, não se justifica o relaxamento da prisão cautelar, devidamente fundamentada em elementos concretos. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1659938, 07019278520238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 10/2/2023, grifei) “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, I, III e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, visando a revogação da prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. 2. Os prazos estabelecidos para o processo penal não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Nesse sentido, eventual demora para o oferecimento da denúncia deve ser analisada casuisticamente, dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando o mero decurso do prazo do artigo 46 do CPP constrangimento ilegal (notadamente quando não se está diante de excesso abusivo e a peça acusatória é recebida pela autoridade judiciária, superando a discussão). Precedentes. 3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4. Por demandar cotejo minucioso de provas, mostra-se inviável a discussão a respeito da negativa de autoria em via estreita de Habeas Corpus - instrumento processual de cognição sumária que exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. 5. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar/indeferiu sua revogação/relaxamento, mormente diante das graves circunstâncias do crime supostamente praticado pelo paciente (homicídio cometido, em tese, por motivo torpe, com emprego de arma de fogo, mediante múltiplos disparos - ao menos doze -, por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima - surpresa -, em concurso de pessoas). 6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem escopo de antecipação de pena. 7. A gravidade dos fatos imputados ao paciente torna inadequada e insuficiente a substituição da restrição da liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso II, do mesmo diploma legal. 8. Ordem denegada.” (Acórdão 1635317, 07336237620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 11/11/2022, grifei) “HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 55 PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 35,69G, E DE 01 PORÇÃO DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA DE 3,45G. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. LEI No 11.343/2006. PRAZO OBSERVADO. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pois, em se tratando de crime de tráfico de drogas, é aplicável a Lei n.o 11.343/2006, a qual apresenta prazos diferenciados da regra geral do Código de Processo Penal, e na espécie, os prazos foram observados, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal. 2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa do paciente. 3. As circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade da conduta e autorizam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, diante da quantidade de droga apreendida, a saber, 35,69g de cocaína fracionados em 55 porções e uma porção de maconha de 3,45g na residência do paciente. 4. Ademais, o paciente é reincidente, possuindo condenação transitada em julgado pelos crimes de furto qualificado e receptação, além de outra também por receptação. Não obstante, o paciente voltou a se envolver na prática de outro crime, o que indica que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes. 5. Observam-se, portanto, a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa do paciente, as quais revelam que não se trata de um fato isolado na vida do paciente, mas indicam a sua periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública. 6. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.” (Acórdão 1304512, 07474442120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020, grifei) Por outro lado, é de se averiguar se os requisitos e os pressupostos que fundamentaram a prisão preventiva dos pacientes são suficientes. A prisão preventiva, medida excepcional, exige a demonstração de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e, principalmente, a presença de um dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal. Na hipótese dos autos, os Pacientes são primários e não possuem registros de outras ações penais em trâmite (ID 69413448 – fls. 41 e 42), tem endereço conhecido (ambos em Taguatinga) e constituíram advogado para a impetração do presente habeas corpus. A quantidade de droga apreendida, conquanto não seja irrelevante, não pode, por si só, justificar a custódia cautelar, mormente quando não há indicativos concretos de que a sua liberdade comprometeria a ordem pública ou a instrução processual. Nesse sentido, a conduta imputada aos pacientes não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora o delito de tráfico de drogas seja altamente reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. É certo que houve a apreensão de drogas, mas não se trata de entorpecente com alto potencial lesivo, e a quantia era mediana (362 gramas de maconha e 85 comprimidos de MDA). O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que a gravidade abstrata do delito não pode fundamentar, isoladamente, a decretação da prisão preventiva. Ademais, este Tribunal de Justiça tem decidido em situações semelhantes pela concessão de liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MODALIDADE TRANSPORTAR. “MULA”. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES. MÃE SOLO DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação o delito apurado, a paciente é primária, não ostenta registro de outras ações penais em trâmite e a quantidade de drogas apreendida no carro em que estava com mais outras pessoas (cerca de 900g de maconha) não é de grande monta. 3. As circunstâncias fáticas envolvendo o delito imputado à paciente - tráfico de drogas – por si sós, não são suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo penal, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, mormente por ser primária, com residência fixa e condições pessoais favoráveis, constituiu advogado e é mãe solo de duas crianças de tenra idade (de 5 e 7 anos), as quais necessitam de seus cuidados, evidenciando que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto. 4. Ordem concedida. Liminar confirmada. (Acórdão 1904108, 0731870-16.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 20/08/2024.) Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais dos Pacientes “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória aos pacientes MARCOS VINICIUS DE SOUZA MOREIRA e LUIZ FERNANDO SANTOS VELOSO, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator